Tribunal: STF
Processo: HC 67793
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- SENDO A AUTORIDADE TIDA COMO COATORA MINISTRO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E ESTA CORTE COMPETENTE PARA JULGAR,
ORIGINARIAMENTE, O PRESENTE HABEAS CORPUS (ARTIGO 102, I, 'I', DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
- NÃO HOUVE, NO CASO, FALTA DE QUESITO OBRIGATORIO (ARTIGO 484, IV,
DO C.P.P.), PORQUANTO A DEFESA NÃO SUSTENTOU, EM PLENÁRIO, A TESE
DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 121, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO PENAL.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE NA FORMULAÇÃO DE UM
DOS QUESITOS VOTADOS PELOS JURADOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.